Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739326-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão proferida por esta Relatoria, monocraticamente, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, uma vez que deserto. (ID 52369820). Em suas razões de ID 53831088, o agravante sustenta que, pela documentação colacionada, é notório o seu estado de hipossuficiência e que o ato de recolher o preparo é manifestamente incompatível com o alegado estado de pobreza. Nessa senda, considera desarrazoada a ordem de recolhimento do preparo para a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Aduz haver “um equívoco na referida decisão, haja vista que o agravante faz jus a justiça gratuita, uma vez que pelas fotos juntadas aos autos é possível verificar que não se trata de 4 (quatro) lotes, sendo apenas 1 (um) lote, como comprovado pela conta de luz e pela cessão de direito”. Salienta que “é servente, trabalha com diária, não possui carteira assinada e juntou os extratos dos três últimos meses, não possui cartão de crédito, pois possui o nome negativado no SPC e Serasa; e tampouco, declara na Receita Federal, sendo isento”. Alega que “não houve a confirmação da intimação a advogada, que só tomou ciência do fato na data do dia 14 de outubro de 2023, logo, o prazo só começa a contar a partir da intimação efetivada, algo que não ocorreu”. Por fim, requer o provimento do agravo interno para que se proceda com a reforma da decisão monocrática agravada e que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do Imposto de Renda e Carteira de Trabalho juntados aos IDS 53831089, 53831090 e 53831091, respectivamente. Decisão mantida pelos próprios fundamentos (ID 54380981). Contrarrazões ao agravo interno (ID 55814669). É o relatório. Decido. Compulsando detidamente os autos da origem, constato que ao recorrente fora concedido os benefícios da gratuidade de justiça conforme decisão de ID 74602901 e mantido na sentença de ID 75709148, tanto que a condenação a ele imposta como parte vencida veio acompanhada da ressalva de inexigibilidade, tal como previsto no art. 98, § 3o, do CPC. Não houve, portanto, revogação da gratuidade concedida. Assentada tal premissa, é cediço que uma vez concedida a benesse à parte, ela se estende a todas as fases e instâncias do processo, enquanto não revogada. Nesse sentido, “Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido, somente perdendo a eficácia em caso de decisão em sentido diverso.” (Acórdão 1799497, 07038886320208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando o princípio da primazia do mérito, utilizo o juízo de retratação facultado pelo artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil e artigo 265, § 3o, do RITJDFT, e REVOGO a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, ante o fundamento de deserção (ID 52369820), bem como da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 51827927), para receber o recurso de agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. No caso dos autos, o ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento pleiteando, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, pugnando pela reforma da r. decisão que rejeitou os embargos à arrematação, objetivando a declaração de nulidade da cobrança das taxas associativas e do leilão por falta de citação do cônjuge, bem como a cessão da penhora sobre o imóvel objeto da lide (ID 51411290, Pág. 21 e 22). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. O agravante pretende reformar imediatamente a r. decisão que rejeitou os embargos à arrematação, objetivando a declaração de nulidade da cobrança das taxas associativas e do leilão por falta de citação do cônjuge, bem como a cessão da penhora sobre o imóvel objeto da lide (ID 51411290, Pág. 21 e 22) Há de se registrar, por oportuno, que, em uma primeira análise, constata-se que o imóvel já fora arrematado em leilão realizado em 27/07/2023 (ID 167070331, de origem), com o depósito do valor no ID 167070339; e, como esclareceu Sua Excelência a quo: “Já houve o transcurso do prazo para embargos à arrematação, conforme certificado nos autos”. Assim, fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria referente à questões processuais e da natureza do bem demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição, sobretudo à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Tenho, portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). À Secretaria, para retificar a autuação, retornando o presente feito à classe judicial agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator